Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012317-69.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo do juizado especial da comarca de alta floresta mato grosso (SUSCITADO), CIBERIA SILVA TAVARES - CPF: 413.403.374-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HARIANA RODRIGUES MOTA - CPF: 025.252.721-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 999.382.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 478.836.502-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 616.876.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE REIS DE SOUZA - CPF: 048.599.721-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE BEATRIZ FABIANO - CPF: 031.481.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DIAS JACINTO - CPF: 017.467.711-19 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA POLIANA CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.975.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIA THAYANE MONCAO LIMA - CPF: 032.402.393-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 239.544.423-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANNE VALERIA SMITH FONTINELLES - CPF: 640.366.692-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MARINHO FILHO SANTANA - CPF: 460.536.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE ARAUJO PAVAN - CPF: 050.103.471-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNI NUNES DE FARIAS DA SILVA - CPF: 514.542.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE BREGUES DA SILVA - CPF: 046.970.461-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE DA COSTA GALVAO CORREA - CPF: 002.940.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE OLIVEIRA ESCORSIN - CPF: 006.811.751-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA SANTOS DA SILVA - CPF: 011.341.122-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ROCHINSKI - CPF: 027.815.351-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA KARINE RODRIGUES BELAI - CPF: 287.157.088-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHIELE MANENTI - CPF: 064.495.479-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 006.145.792-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GLANCIENE MAGALHAES - CPF: 983.929.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CARVALHO DA SILVA - CPF: 048.220.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIANE SANTOS DA CUNHA - CPF: 052.449.411-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CORREA SOUZA - CPF: 920.105.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CARLOS MOTA OLIVEIRA - CPF: 013.426.192-50 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 871.360.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CASTRO DE SOUZA - CPF: 411.156.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DA SILVA LIMA - CPF: 057.580.591-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAIMUNDA REGO - CPF: 093.558.712-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.271.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA IKEGAMI SILVA - CPF: 045.856.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA SANTOS SOUZA - CPF: 056.069.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO
— VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO — POSSIBILIDADE — COMPLEXIDADE DA MATÉRIA — IRRELEVÂNCIA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que, estabeleceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta compete processar e julgar a demanda.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
por ser o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta
competente
para processar e julgar a
ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer
proposta por
Ciberia Silva Tavares
e outros contra o
Estado de Mato Grosso
.

Designado
o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 12567977).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 13822455, fls. 4/7), a pontuar que, “
apesar de os autores terem atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
[...]
a atribuição foi feita de modo completamente aleatório e em desacordo com os ditames legais
”, e ainda, “
o litisconsórcio facultativo multitudinário (com 57 pessoas ocupando o polo ativo da lide) não se mostra adequado em sede de Juizados da Fazenda Pública, por dificultar sobremaneira o processamento e julgamento da demanda, tomando a causa demasiadamente complexa
”. Ademais, argumenta que “
um dos autores da referida ação reside no Município de Paranaíta”, porquanto “constitui óbice à tramitação do processo perante o Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 14077463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer
, com
litisconsórcio ativo multitudinário
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00: mil reais (inicial, Id. 11784971, fls. 13), presentes os seguintes pedidos:

[...] a) A concessão de liminar/tutela de urgência,
inaudita altera pars
(sic), para que seja suspensa a realização da prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2019 marcada para 30/06/2019 até a julgamento da presente demanda.

[...]

c) a procedência da ação para:

c.1.) declarar a nulidade do

Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2019 por violação aos princípios do livre acesso aos cargos públicos, publicidade e razoabilidade, ou, alternativamente;

c.2.) determinar seja o

Processo Seletivo Simplificado 003/SES/2019 retificado para atender aos princípios do livre acesso aos cargos públicos, publicidade e razoabilidade, determinando seja dado prazo razoável entre as inscrições e data da prova, sugerindo-se, no mínimo, 60 dias, seja dado prazo razoável para interposição de recursos, haja previsão de recursos para todas as fases e provas, seja possível a interposição de recursos via internet, seja disponibilizado o caderno de provas para possibilitar a interposição de recursos, E

C.3.) seja determinado ao requerido que garanta o acesso dos autores às provas do processo seletivo, liberando-os do expediente de trabalho no dia das provas. [...]. (Id. 11784971, fls. 12/13).

Pois bem.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Não bastasse isso, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de definição de competência, deve-se observar valor da causa dividido pelo número de autores.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 2.
Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
.

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1238669/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
VALOR DA CAUSA
.
DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES
. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda
. [...].

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1212994/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto ao Juízo suscitado entender que o valor da causa foi atribuído “
de modo completamente aleatório e em desacordo com os ditames legais”
(Id. 13822455, fls. 4), aplica-se subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o
disposto no artigo 321, do Código de Processo Civil:

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [sem negrito no original]

Logo, cabe ao Juízo indicar com precisão o vício a ser sanado, e, por conseguinte, determinar que o autor emende ou complete a inicial.

No que se refere ao litisconsórcio ativo multitudinário, o artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1o
O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
.

[...]. [sem negrito no original].

Daí decorrente, a existência de litisconsórcio ativo multitudinário não obsta o processamento da referida ação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, no caso, para fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública
, é
irrelevante
que um dos autores resida no Município de Paranatinga, ou seja diverso do Município de Alta Floresta, pelo que se aplica o artigo 4o, da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Em conclusão, ao
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta

compete processar e julgar a pretensão nominada de
ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020